Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709427-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENI SANTOS DE MELO AGRAVADO: ALLAN FEITOSA SALVIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSENI SANTOS DE MELO contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo ajuizada pelo agravado ALLAN FEITOSA SALVIANO contra a ora agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 59327468): “1.Trata-se de ação de DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA interposta por ALLAN FEITOSA SALVIANO em face de DEUSENI SANTOS DE MELO, partes devidamente qualificadas. 2.Alega a parte autora, em síntese, que locou à ré, para fins residenciais, a partir de 18/06/2014, o apartamento de no 802, localizado na QD 01 LOTE 1700 A 1780 TORRE 3 APARTAMENTO, RES. GAMAGGIORE GAMA – DF, pelo prazo de 06 (SEIS) meses e aluguel inicial de R$ 1.187,50 (MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). E, que o contrato foi renovado tacitamente, por tempo indeterminado. No entanto, a ré deixou de pagar os alugueis de junho e julho de 2019 e constam débitos de IPTU e contas de energia elétrica, o que ocasionou a sua notificação pelo SERASA. Requereu a desocupação liminar, no prazo de 15 (quinze) dias e pela procedência da ação, para rescindir o contrato de aluguel e decretar o despejo da ré. Juntou caução (ID Num. 42842107). 3.Recebida a inicial e deferida a liminar de desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório (ID Num. 42868386). 4.A requerida, devidamente citada (ID Num. 45666707), apresentou contestação ao ID Num. 46305105. 5.Alega em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor, a incompetência do foro de Brasília. No mérito aduz que somente alugou o imóvel porque naquele momento tinha conhecimento de que o autor era proprietário do imóvel e, que após a consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal, o autor deixou de ser o titular do direito requerido. Ao tomar conhecimento de que o imóvel não mais pertencia ao autor e que foi a leilão, a ré notificou o autor de que não iria efetuar o pagamento dos alugueis. Requereu a reconsideração da decisão de ID Num. 42868386 e, subsidiariamente que fosse postergada a aplicação da liminar, uma vez que iria se submeter a uma cirurgia de urgência. Aduz que a inadimplência em relação aos débitos de condomínio e de energia elétrica se deu em virtude da ordem do autor ao condomínio para não entregar tais faturas à autora; requereu, ainda, aplicação de multa por litigância de má-fé e reparação dos danos sofridos; pela citação da Caixa Econômica Federal e a condenação do requerente às custas processuais e honorários advocatícios. 6.Foram suspensos os efeitos da decisão de ID Num. 42868386 (ID Num. 46384081). 7.Veio a réplica ao ID Num. 48490514. 8.Devidamente intimada para ciência da presente ação (ID Num. 56279773), a Caixa Econômica Federal quedou-se inerte. 9.A parte requerida juntou petição ao ID Num. 58839411, noticiando a ocorrência de turbação em sua posse pelo autor, mediante arrombamento do imóvel e ameaças sofridas por sua filha, bem como o corte de energia elétrica em função da retirada do seu nome da conta de energia elétrica junto à CEB. Requereu a expedição de ofícios à CEB e CAESB para a manutenção do seu nome, como responsável pelo pagamento das faturas. 10. É, em síntese, o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme preceitua o artigo 357, do CPC. 11. DA ILEGITIMIDADE ATIVA 11.1. A preliminar de ilegitimidade ativa manejada pela requerida não pode ser acolhida. 11.2. É que a pretensão autoral se resume no despejo por infração contratual e a lei não exige a prova da propriedade do imóvel pelo locador. 11.3. Sobre o tema tem-se a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mais uma vez como a Ementa abaixo colacionada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos locatícios, diferentemente dos outros, legitimam vários tipos de pessoas para ocupar o polo ativo da ação de despejo e cobrança, configurando-se hipótese de legitimação extraordinária. 2. É legitimado passivo a pessoa que assina o contrato de locação, como locatário, atraindo para si os ônus inerentes à locação. 3. Se entender que a causa está madura, pode o magistrado dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas. 4. O titular de direitos relativos ao imóvel, que deu o bem em locação, possui legitimidade para propor ação de despejo por falta de pagamento, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade do imóvel locado, já que não se acha em exame direito real. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso Improvido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1196610, 07051124720188070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL 12.1. A preliminar de incompetência territorial aventada pela parte autora não pode ser acolhida, uma vez que, conforme art. 47, §1o, do CPC, o autor pode optar pela eleição do foro constante no contrato e a ação não está fundada em direito de propriedade. 13. Do exposto, DECIDO 14. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, declaro saneado o feito. 15. Indefiro o pedido de ID Num. 58839411, uma vez que o presente feito se restringe à ação de despejo. 16. A questão debatida nos presentes autos prescinde de incursão na fase de dilação probatória, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do CPC. 17. Preclusa a presente decisão, voltem conclusos para sentença em ordem cronológica, observando-se eventual preferência legal.” Em suas razões recursais, a agravante alega que “o agravado deixou de ser o proprietário e possuidor do imóvel tratados nos autos, logo não poderia alugar um imóvel que não está na sua posse, além de não possuir titularidade sobre os direitos relativos ao imóvel.” Também sustenta que, “considerando que, desde abril de 2018, o Autor, ora agravado, da ação de despejo não mais detém a posse indireta do imóvel locado, além de também não mais ser proprietário, inexistindo, portanto, qualquer relação jurídica com o imóvel locado, deve-se reconhecer a ilegitimidade ad causam do agravado para figurar no polo ativo da ação de despejo, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, XI c/c 485, VI, todos do CPC.” E pede: “a) os benefícios da justiça gratuita; b) o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a decisão guerreada e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art. 337, IX, CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, CPC”. Sem preparo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, aposentada, no mês de setembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 4.225,56 (quatro mil, duzentos e vinte cinco reais e oitenta e cinquenta e seis) - ID 45618072, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo reservar eventual relativização da taxatividade do rol previsto no art. 1015, CPC se verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), não tendo a agravante sequer mencionado eventual “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora